Tribunal: TJMT
Processo: 1028483-94.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028483-94.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS VELOSO DOS SANTOS - CPF: 494.617.379-04 (RECORRENTE), ANA PATRICIA RAUSCHKOLB FANTIN - CPF: 089.346.409-01 (ADVOGADO), JOSEMAR FANTIN - CPF: 078.080.199-76 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER (RECORRIDO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (RECORRIDO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS PACTUADOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE PRAZO CONTRATUAL E PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição em dobro de honorários advocatícios supostamente pagos além do prazo contratual, bem como indenização por danos morais, formulados por contratante de serviços advocatícios para restabelecimento de auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários pagos à advogada contratada extrapolaram o prazo pactuado de 26 parcelas mensais, autorizando a restituição do excesso; (ii) estabelecer se a cobrança teria violado a Tabela da OAB/2018 ou configurado dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual fixa remuneração de 30% do valor do benefício em até 26 parcelas mensais a contar da implantação, sem indicar data certa de encerramento; a contagem a partir de agosto/2020 resulta em termo final em outubro/2022, afastando a data alegada pelo recorrente.

4.

Os comprovantes apresentados revelam pagamentos esparsos, com lacunas temporais, impossibilitando a comprovação do alegado pagamento integral e ininterrupto por período superior ao contratado, ônus probatório que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A Tabela da OAB constitui parâmetro mínimo de remuneração e não teto, não configurando, por si só, abusividade contratual, ausente prova de violação ao dever de informação ou de desequilíbrio entre as partes.

6.

Inexistem elementos que demonstrem conduta ofensiva autônoma da ré capaz de caracterizar dano moral, sendo a controvérsia restrita a divergência contratual.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028483-94.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

João Carlos Veloso dos Santos

Recorrido(s):

Denise Rodeguer

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

O autor alega que contratou a ré, em 2018, para restabelecimento de auxílio-doença, e que ela continuou a cobrar honorários de 30% sobre o benefício mesmo após o prazo contratual de 26 meses (14/08/2020 a 08/09/2022), recebendo de agosto/2020 a 20/04/2023 o total de R$ 26.072,18, quando seriam devidos R$ 18.962,76, com excesso de R$ 7.109,42. Afirma que a cobrança também superou a Tabela da OAB/2018 e foi acompanhada de ameaças por WhatsApp, requerendo devolução em dobro do excesso e danos morais.

Pois bem. Com base na análise integral dos autos, observa-se que a controvérsia central reside na alegação do autor de que os honorários contratuais pagos à ré extrapolaram o limite temporal pactuado, pleito que foi rejeitado na sentença por ausência de prova do pagamento integral do período apontado.

No contrato firmado em 2018, consta que a remuneração da profissional se daria por 30% do valor do benefício concedido,
“em até 26 parcelas mensais, contadas da implantação do benefício”,
iniciada em agosto/2020.

O recorrente insiste que o termo final seria 08/09/2022, todavia, a literalidade da cláusula não fixa data específica de encerramento, limitando-se a prever quantidade de parcelas. A contagem de 26 meses a partir de 14/08/2020 resulta em termo final em 14/10/2022, o que torna equivocada a data sustentada pelo recorrente.

Além disso, os comprovantes anexados pelo autor, no id 290838361, evidenciam pagamentos de agosto/2020 a abril/2023, mas há hiatos sem depósitos (a exemplo dos meses de novembro/2021 a janeiro/2022) fato que inviabiliza a aferição do quantum, em tese, pago a maior, já que o encadeamento ininterrupto das parcelas não foi demonstrado.

O próprio conjunto probatório, formado por recibos parciais e registros de transferência, revela lacunas temporais e ausência de comprovantes para alguns meses, ônus que incumbia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.

No tocante à invocação da tabela da OAB/2018, esta constitui parâmetro mínimo de remuneração e não teto obrigatório, de modo que não se presta, isoladamente, a caracterizar abusividade contratual, sobretudo quando não demonstrada violação ao dever de informação ou desequilíbrio manifesto entre as partes.

Além disso, não há elementos para acolher o pedido de danos morais, ausente qualquer demonstração de conduta ofensiva autônoma por parte da ré que extrapolasse eventual inadimplemento ou divergência contratual.

.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025